Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o embargante afirma que o julgado foi omisso em relação às provas colacionadas aos autos, na medida em que as transações teriam sido efetivadas por meio de cartão com chip e senha, o que não permitiria a ocorrência de fraude ou clonagem, bem como que as operações foram feitas antes da solicitação de bloqueio e em valor inferior ao limite disponível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. Com efeito, resta claro no Acórdão embargado que os documentos juntados aos autos não foram suficientes para afastar a responsabilidade da instituição financeira. A mera alegação de que as compras foram realizadas por meio de cartão com chip e senha não afasta a ocorrência de falha na segurança do serviço prestado. O fato de que outra tentativa de compra fraudada foi efetivada no mesmo dia dos fatos e foi bloqueada pelo próprio banco, como apontado no Acórdão, demonstra que houve falha na segurança do banco embargante, que deveria, do mesmo modo, ter detectado a anormalidade da transação contestada nestes autos.
5. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.